Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
ADI 1002439-86.2020.8.11.0000
AUTOR: FED. DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DOS ESTADOS DE MT MS E RO
RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Não obstante o pedido de liminar formulado, solicite-se informações, nos termos do art. 6o da Lei no 9.868/99.
Após, sejam os autos conclusos para análise do pedido liminar.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora